Tribunal: STF
Processo: Rcl 81411
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, está o cabimento da reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão judicial reclamada. 



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do enunciado nº 734 da Súmula do STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial pelo qual se alega desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento foi positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    4. No caso, o ato reclamado efetivamente transitou em julgado antes do ajuizamento da presente reclamação, evidenciado, portanto, o descabimento da medida, nos termos do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 



    5. A orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão que já adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada.



    6. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual é inadequado discutir, em sede de reclamação, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado no processo originário, em respeito às competências atribuídas a cada Tribunal. 



    7. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.